Tribunal: TJDFT
Processo: 0704118-76.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704118-76.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPOLIO DE GOIAZIM LEMES DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: ANDREA LEMES BITTENCOURT APELADO: ANTONIO MENDES BORGES D E S P A C H O Vistos etc. Como se sabe, cabe ao Relator, ao receber o recurso, proceder ao juízo de admissibilidade, aferindo a presença tanto dos pressupostos intrínsecos quanto extrínsecos. Nesse sentido, dentre os pressupostos extrínsecos, sobreleva a análise da exigência do preparo, consoante dispõe o art. 1007 do CPC, cuja redação é no seguinte sentido: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. Pois bem! Compulsando os autos, verifico que o recurso de apelação (ID no 16824634) encontra-se desacompanhados do devido preparo, não havendo nos autos qualquer indicação de que o apelante seja beneficiário da gratuidade de justiça. Assim, intime-se o apelante, na pessoa do seu il. patrono, para que comprove o recolhimento da guia de preparo. Contudo, em caso de não recolhido, fica, desde já, intimado para que realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (§ 4o do art. 1.007 do CPC). Prazo: 5 (cinco) dias.Cumpra-se. Brasília, 29 de junho de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator